Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-75.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicatas – Embargos à execução - Improcedência – Causa subjacente demonstrada – Documentos apresentados que comprovam a entrega das mercadorias, com identificação do recebedor e assinatura aposta no canhoto de entrega e extratos de compras realizadas – Protestos lavrados sem oposição – Presença dos requisitos exigidos no art. 15, II, da Lei 5.474/68 (Lei da Duplicata)

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicatas – Embargos à execução - Improcedência – Causa subjacente demonstrada – Documentos apresentados que comprovam a entrega das mercadorias, com identificação do recebedor e assinatura aposta no canhoto de entrega e extratos de compras realizadas – Protestos lavrados sem oposição – Presença dos requisitos exigidos no art. 15, II, da Lei 5.474/68 (Lei da Duplicata) – Sentença mantida - Recurso desprovido.